Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-50.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado e lhe foi disponibilizado um cartão de crédito para desconto em folha de pagamento sem sua autorização – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado e lhe foi disponibilizado um cartão de crédito para desconto em folha de pagamento sem sua autorização – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, os documentos apresentados mostram o uso do cartão pela autora para realização de compras. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000267-50.2019.8.26.0434 - PEDREGULHO.
VOTO No 26580.
Registro: 2020.0000211053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-50.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante IRENE
MAMEDE JUD (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
2
VOTO No 26580.
APELAÇÃO No 1000267-50.2019.8.26.0434 - PEDREGULHO.
APELANTE: IRENE MAMEDE JUD.
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autora alega que pretendeu contratar empréstimo
consignado e lhe foi disponibilizado um cartão de crédito para
desconto em folha de pagamento sem sua autorização Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do alegado vício de
consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte
autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida.
Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no
13.172/2015. Descabida a condenação do réu à repetição de
indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
Ademais, os documentos apresentados mostram o uso do cartão
pela autora para realização de compras. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Irene Mamed Jud contra a r. sentença de fls. 224/226, cujo relatório se adota,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer movida contra o Banco Daycoval S/A., revogou a tutela anteriormente
concedida e condenou a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, observada
a gratuidade judiciária a ela concedida (fls.61/62).
Em suas razões recursais (fls. 233/242), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
3
autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi
realizado um contrato denominado “Reserva de Margem de Cartão de
Crédito”. Afirma foi ludibriada e enganada pelo réu para realizar operação
diversa da que desejava. Sustenta que não podia pagar o valor total da fatura
sem influenciar em sua sobrevivência. Frisa a apelante que nunca utilizou o
cartão de crédito e nem recebeu qualquer fatura. Destaca que tem direito ao
recebimento de indenização por danos morais e a restituição das quantias
descontadas mensalmente a título de “Reserva de Margem Consignável”
(RMC) em dobro. Requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls.246/267.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por
Irene Mamede Jud, aposentada, contra o Banco Daycoval S/A., em que a
autora alega que pretendeu contratar um empréstimo consignado e que lhe foi
disponibilizado um cartão de crédito para desconto em folha de pagamento
sem a sua autorização. Pede a procedência da ação para que seja liberada a
reserva de margem consignada, que seja determinado ao banco réu que cesse
imediatamente a cobrança do cartão de crédito (RMC), bem como proceda à
devolução das parcelas pagas em dobro e a condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais na importância de R$ 15.000,00.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se à apelante a demonstração da verossimilhança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
4
suas alegações, com a finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.
A falta de verossimilhança das alegações da
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco apelado.
O fato descrito pela autora não encontra respaldo na prova documental.
Verifica-se dos autos que a apelante firmou
com o réu “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização
do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval” (fls.151/155), com
crédito na sua conta bancária por meio de TED nas quantias de R$ 1.023,00 e
R$ 181,00 (fls. 204 e 207).
Além disso, a assinatura do contrato não foi
impugnada pela autora, que também não comprovou coação ou erro no
momento da contratação.
Ademais, a apelante não apresentou boletim de
ocorrência, impugnação administrativa ou quaisquer elementos que pudessem
indicar o vício de consentimento alegado.
Verifica-se que o endereço constante das
faturas do cartão de crédito (fls. 159/196) é o mesmo informado pela autora
na inicial e o cartão foi utilizado para a realização de compras (fls. 156 e
196).
Ressalte-se que o uso do cartão de crédito pela
autora implica em sua aceitação ao que foi contratado, não podendo alegar
abusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
5
Importante ressaltar que a previsão contida no
§ 3o do art. 16 da Instrução Normativa 28/2008 do INSS de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque” não mais subsiste, uma vez que a
Lei no 13.172/15 alterou a redação da Lei no 10.820/03, a fim de possibilitar
“a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art.
1o, § 1o, inciso II), resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art.
6o), de forma que não padecem de irregularidade as aludidas operações
financeiras.
Assim, não restou demonstrado qualquer ato
ilícito praticado pelo réu, sendo descabida a anulação/readequação do
contrato ou a sua condenação em repetição de indébito e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Além disso, ao receber a fatura, a devedora tem
a faculdade de pagar valor superior ao que lhe é descontado, a fim de encurtar
o pagamento do débito, não prevalecendo a alegação de que a dívida é
impagável em razão dos descontos atingirem apenas os juros. Esse é um dos
fundamentos dentre aqueles que ensejaram a mudança de entendimento deste
relator sobre a matéria.
Nesse sentido tem decidido esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Contrato bancário
Cartão de Crédito Consignado
Crédito
Rotativo Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) -
Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução
Normativa
do
INSS/PRES
no28/2008

Declaração
de
inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de
negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
6
em dobro de valores Impossibilidade Ausência de ilegalidade
Inexistência de vício de consentimento
Prova do vínculo

Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil
Regular contratação do cartão de crédito
consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua
conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados Venda casada inexistente Danos morais
não configurados Precedentes jurisprudenciais Improcedência
da ação
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (A.C. no
1001735-03.2018.8.26.0493, Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, j. em 14.10.2019).
“APELAÇÃO. Ação de restituição de valores, com pedido de
indenização por danos morais. Reserva de margem consignável
sobre benefício previdenciário, para uso com cartão de crédito
(RMC)
Sentença de improcedência
Recurso do autor.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL Não ocorrência Relação
regida pelo CDC Contrato de adesão não implica flexibilizar o seu
cumprimento Contrato regularmente firmado pela parte autora
Análise dos autos demonstra ter o autor buscado a modalidade de
crédito depois de utilizar o limite legal de 30% para empréstimos
consignados
Inexistência de vício contratual
Permissão de
saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2003 Informações
pertinentes disponibilizadas em contrato Inexistência de ato ilícito
e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos.
Recurso não provido.” (A.C. no 1029490-72.2018.8.26.0114, Rel.
Des. HELIO FARIA, j. em 20.08.2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Cabe realçar que o dever de pagamento da
fatura está expressamente consignado no contrato de fls. 151/152 e decorre
logicamente da contratação do crédito por meio da utilização de cartão de
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-50.2019.8.26.0434 -Voto no 26580
7
Não existem valores pagos indevidamente para
serem restituídos, nem na forma simples e nem em dobro, razão pela qual está
prejudicada essa pretensão.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Em relação à fixação dos honorários recursais,
diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento
do recurso de apelação interposto pela autora, cumpre esclarecer que não
merecem alteração aqueles fixados na r. sentença, porque já se mostram
condizentes em relação à natureza e complexidade da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR